Tribunal: STF
Processo: RE 1478622
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado (eDOC 7, p. 8):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS. DANOS CAUSADOS POR AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. RE 1.003.433/RJ. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 642. PRECEDENTES D OTJPE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Até recentemente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diferenciava os casos de imputação de débito pelos Tribunais de Contas para fins de ressarcimento ao erário – objetivando a recomposição do dano sofrido pelo ente público – e os de aplicação de multa – destinada a punir um comportamento ilegal do agente público fiscalizado. Partido de tal distinção, a Corte havia firmado posicionamento no sentido da legitimidade do ente público que mantém o Tribunal de Contas para a cobrança de multas por ele impostas. 



    2. Contudo, no julgamento do RE 1.003.433/RJ, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema nº 642), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “o Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal”. 



    3. A conclusão adotada pela Suprema Corte, fundamentada no princípio jurídico de que o acessório segue a sorte do principal, não mais realiza diferenciação quanto ao motivo que justifica a imputação do débito. Logo, apenas o Município lesado é parte legítima para executar o crédito decorrente de qualquer caso no qual se vislumbre prejuízo suportado pelo ente municipal. 



    4. Todos os fundamentos apresentados pelo Estado de Pernambuco se sustentam em uma suposta diferença entre o caso concreto e a tese firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral. No entanto, a despeito do esforço argumentativo despedindo pelo Poder Público, fato é que não se está diante de hipótese de distinguishing. 



    5. O STF foi claro ao definir que a legitimidade para execução de multas em razão de prejuízos suportados pelo Município é do próprio ente prejudicado, independentemente de se estar diante de uma “multa ressarcitória” ou “multa sancionatória”. Ora, se a penalidade foi aplicada devido a uma ação do agente público municipal em detrimento do ente federativo ao qual serve, não há razão para que o valor executado reverta em favor dos cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 



    6. Deveras, a posição da Suprema Corte, na verdade, superou o entendimento previamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, não sendo mais o caso de se analisar a natureza do débito imputado. 



    7. Agravo interno desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 9-10).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 71, § 3º, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 10, p. 15):



    “(...) a doutrina e a jurisprudência sempre deram tratamento uniforme à sanção de multa, pouco importando se tal sanção estava ou não relacionada a um prejuízo ao erário. Sendo multa, sempre se entendeu que o credor legitimado para executar o título seria o ente federativo ao qual estivesse vinculado o respectivo Tribunal de Contas. 



    Desse modo, seguindo a linha tradicional, que não fazia qualquer distinção interna na modalidade de sanção do tipo multa, as multas aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco sempre foram cobradas, em juízo, pela pessoa jurídica Estado de Pernambuco, através de sua Procuradoria-Geral. Isso tanto para as multas meramente sancionatórias, quanto para as multas proporcionais ao dano ao erário previstas no art. 73, inciso II da Lei Estadual nº 12.600/2004 (multa ressarcitória).”



    A 2ª Vice-Presidência do TJ/PE admitiu o recurso extraordinário (eDOC 13).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno na apelação, assim asseverou (eDOC 7, p. 2-6):



    “1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Pernambuco, cujo objetivo consiste na reforma da sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial nº 0002973-81.2017.8.17.3590, por reconhecer a ilegitimidade ativa da Fazenda Pública Estadual para cobrança de multa imposta pelo TCE/PE em razão de irregularidade na prestação de contas do Município de Vitória de Santo Antão, no exercício de 2012. 



    2. Pois bem. Até recentemente, a jurisprudência do STJ distinguia os casos de imputação de débito pelos Tribunais de Contas para fins de ressarcimento ao erário – objetivando a recomposição do dano sofrido pelo ente público – e os de aplicação de multa – destinada a punir um comportamento ilegal do agente público fiscalizado.



    Partindo de tal distinção, a referida Corte havia firmado posicionamento no sentido da legitimidade do ente público que mantém o Tribunal de Contas para a cobrança de multas por ele impostas. 



    3. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao concluir o julgamento do RE 1003433/RJ, em sede de repercussão geral (Tema 692), firmou a tese segundo a qual: O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal (STF. Plenário. RE 1003433/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 14/9/2021). 



    A conclusão adotada pela Suprema Corte, fundamentada no princípio jurídico de que o acessório segue a sorte do principal, não mais realiza diferenciação quanto ao motivo que justifica a imputação do débito. Logo, apenas o Município lesado é parte legítima para executar o crédito decorrente de qualquer caso no qual se vislumbre prejuízo suportado pelo ente municipal.



    (...)



    7. A multa arbitrada na espécie foi imputada com base no art. 73, incisos I e III, da Lei Orgânica do TCE/PE[1]. O Poder Público Estadual defende que independentemente da cominação de outras sanções legais, é prerrogativa (e dever) da Corte de Contas a imposição de penalidade de multa até o limite legal indicado (R$ 50.000,00), quando diante de irregularidades praticadas pelos gestores da administração pública. 



    O apelante anota que a disciplina da Lei Estadual nº 12.600/2004 comporta especificidade não observada quando do julgamento do RE 1.003.433/RJ (Tema nº 642). Consoante relatado, para o recorrente, o fato de a Lei Orgânica de a TCE/PE dispor que o valor cobrado seria revertido a Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico da Corte de Contas demonstraria que o caso dos autos difere do caso paradigma apreciado pelo STF, pois a legislação do Rio de Janeiro, analisada pela Supremo Tribunal Federal, determina que o destinatário do valor da multa é o Município prejudicado, e não um órgão estadual. 



    8. Como se vê, todos os fundamentos apresentados pelo Estado de Pernambuco se sustentam em uma suposta diferença entre o caso concreto e a tese firmada pela Suprema Corte em sede de repercussão geral. No entanto, a despeito do esforço argumentativo despedindo pelo Poder Público, fato é que não se está diante de hipótese de distinguishing. 



    O STF foi claro ao definir que a legitimidade para execução de multas em razão de prejuízos suportados pelo Município é do próprio ente prejudicado, independentemente de se estar diante de uma “multa ressarcitória” ou “multa sancionatória”. Ora, se a penalidade foi aplicada devido a uma ação do agente público municipal em detrimento do ente federativo ao qual serve, não há razão para que o valor executado reverta em favor dos cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas. 



    Como alhures destacado, a posição da Suprema Corte, na verdade, superou o entendimento previamente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, não sendo mais o caso de se analisar a natureza do débito imputado.”



    Verifica-se que o tema central versado nos autos diz respeito à ilegitimidade do Estado de Pernambuco para promover a execução de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco a gestor municipal.



     Esta Corte julgou o RE 1.003.433-RG/RJ (Tema 642), redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual firmou a seguinte tese: “O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal".



     Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado:



     “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A AGENTE PÚBLICO MUNICIPAL, POR DANOS CAUSADOS AO MUNICÍPIO. PARTE LEGITIMADA PARA A EXECUÇÃO DESSE CRÉDITO: MUNICÍPIO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     1. Um dos mais basilares princípios jurídicos é o de que o acessório segue a sorte do principal. Aplicado desde o direito romano (accessio cedit principali), está positivado no direito brasileiro há mais de um século (Código Civil/1916, art. 59: Salvo disposição especial em contrário, a coisa acessória segue a principal; Código Civil/2002, art. 92. Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concretamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal).



     2. Nesta situação em análise, a multa foi aplicada em razão de uma ação do agente público em detrimento do ente federativo ao qual serve, o Município. Não há nenhum sentido em que tal valor reverta para os cofres do Estado-membro a que vinculado o Tribunal de Contas.



     3. Se a multa aplicada pelo Tribunal de Contas decorreu da prática de atos que causaram prejuízo ao erário municipal, o legitimado ativo para a execução do crédito fiscal é o Município lesado, e não o Estado do Rio de Janeiro, sob pena de enriquecimento sem causa estatal



     4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 642, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal.”



    Portanto, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente